Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-03.2020.8.11.0019
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000643-03.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UELINTON FERNANDO DA SILVA - CPF: 009.059.712-56 (APELANTE), JAQUELINE MARTINS DA SILVA ASSIS - CPF: 049.074.471-08 (APELANTE), CLAUDETE RODRIGUES ROSA - CPF: 593.926.737-87 (APELANTE), VALDEI ALVES DE SOUZA - CPF: 019.811.011-10 (APELADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), NOEMIA MARTINS DA SILVA - CPF: 029.414.101-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000643-03.2020.8.11.0019

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDEI ALVES DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 129, § 9o, E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS –RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, mormente quando essas declarações encontram respaldo em outros elementos de prova.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000643-03.2020.8.11.0019

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDEI ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu VALDEI ALVES DE SOUZA da prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal (cf. Id. n.o 167783503).

Em apertada síntese, o órgão ministerial sustenta que
“
a autoria delitiva imputada ao recorrido VALDEI está sobejamente comprovada no feito, por meio das provas documentais e orais produzidas, não havendo dúvida de que o mesmo incorreu na prática dos delitos acima descritos
”.

À vista disso, pleiteia a condenação do apelado pela prática dos delitos de lesões corporais e ameaça contra a mulher no contexto das relações doméstica e familiar (cf. Id. n.o 167783516).

Nas contrarrazões, a defesa refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 167783519).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.o 171615662).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000643-03.2020.8.11.0019

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
VALDEI ALVES DE SOUZA
como incurso nas disposições do art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 163985255)
:

“[...] Consta no incluso inquérito policial que, no dia 18 de fevereiro 2020, por volta das 22h00, na residência situada na Avenida Mato Grosso, s/n, Porto dos Gaúchos-MT, o denunciado VALDEI ALVES DE SOUZA ofendeu a integridade corporal da vítima Noêmia Martins da Silva, com quem manteve relação íntima de afeto e coabitação (conforme boletim de ocorrência de fl. 04/05, termo de declarações de fl. 07/08, requerimento de medidas protetivas de fls. 10/11, exame de corpo de delito de fl. 15/16 e mapa topográfico de lesões de fl. 17/18).

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado VALDEI ALVES DE SOUZA ameaçou a vítima Noêmia Martins da Silva, com a qual mantinha relação íntima de afeto e coabitação, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (conforme boletim de ocorrência de fl. 04/05, termo de declarações de fl. 07/08, termo de representação criminal de fl. 09 e requerimento de medidas protetivas de fls. 10/11).

Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que o increpado e a vítima conviveram por cerca de 1 (um) ano, ocasião que em Novembro/2019 se envolveram na prática do crime de homicídio em face de Mário Aparecido Lélis nesta urbe (Processo no 1000285-38.2020.8.11.0019 – PJE).

Em razão do ato delitivo supracitado, na data dos fatos, o denunciado VALDEI agrediu fisicamente à ofendida resultando nas lesões apresentadas na região do pescoço de Noêmia Martins da Silva, consoante exame de corpo de delito constante nos autos, bem como ameaçou-a de morte, dizendo que “caso falasse alguma coisa a respeito dos fatos que aconteceram no dia do homicídio” a vítima “pagaria com a própria morte”, sendo que “iria arrancar o pescoço” e “pendurar seu corpo em uma árvore”, dentre outras ameaças proferidas em face da família da vítima.

Após a ocorrência do delito, a vítima registrou boletim de ocorrência, que culminou no presente caderno investigativo.

Ante o exposto, o denunciado VALDEI ALVES DE SOUZA teve suas condutas incursas no artigo 129, §9o, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, com observância das disposições da Lei n.o 11.340/06, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória [...]”.

Quando auscultada pela autoridade policial, a vítima, NOÊMIA MARTINS DA SILVA, declarou (
cf. Id. n.o 167783408 – pág. 7/8)
:

“[...] QUE afirma a declarante que há mais ou menos um ano está mantendo um relacionamento amoroso com a pessoa de Valdei Alves de Souza, vulgo Neguim, o qual passou a morar na mesma residência da declarante; QUE em novembro do ano passado, 2019, a declarante se envolveu em um caso em que vitimou a pessoa de Mário Aparecido Lélis, onde a princípio a declarante assumiu ser a responsável pelo homicídio; QUE diz a declarante que após o fato que culminou no homicídio de Mário Aparecido Lélis, diz a declarante que saiu da residência em que morava e por alguns dias passou a morar com alguns amigos na cidade, tendo a pessoa de Valdei Alves de Souza acompanhado a declarante; QUE afirma que desde quando começou a se envolver com o Valdei, diz que ele constantemente lhe agredia fisicamente, no entanto, nunca procurou a polícia para denunciar os fatos devido às ameaças que sofrera da parte dele; QUE na última terça-feira,
18/02/2020
, em horário aproximado das 22 horas, a declarante teria sido agredida por ele, porém antes mesmo de procurar ajuda, Valdei novamente proferiu ameaça de morte contra a declarante;
QUE a declarante afirma que recentemente, após o homicídio em que assumiu ser a responsável, o Valdei Alves de Souza começou a agredir e ameaçar a declarante de morte, onde, caso falasse alguma coisa a respeito dos fatos que aconteceram no dia do homicídio, a declarante pagaria com a própria vida, sendo que ele iria arrancar o pescoço da declarante e pendurar seu corpo em uma árvore, além de proferir ameaças contra a família da declarante, dizendo que mataria todas as pessoas que amava
; QUE por algumas vezes pediu para que o Valdei saísse de casa, no entanto, todas as vezes o homem proferia as ameaças e agressões contra a declarante que, como já dito, não procurou pela polícia para denunciar os fatos; QUE nesta data, 20/02/2020, juntamente com sua filha, senhora Jaqueline Martins da Silva, procuraram a Delegacia de Polícia para relatar os fatos e requerer desde já medida protetiva de urgência para buscar o afastamento de Valdei de sua casa e consequentemente cessar as agressões e ameaças que vem sofrendo; QUE a declarante afirma ainda que possui um aparelho celular LG, e que o Valdei, por sua vez, se apropria do aparelho e não deixa que a declarante o utilize; QUE embora tenha sido agredida há alguns dias, diz que apresenta lesão no pescoço em função da lesão corporal sofrida [...]”.

Na mesma ocasião, UÉLITON FERNANDO DA SILVA, filho da vítima, relatou ao delegado de polícia
(cf. Id. n.o 167783409 – pág. 3)
:

“[...] QUE afirma o declarante que na última segunda-feira, 17/02/2020, em horário aproximado das 10h40min, ter ligado para sua mãe; senhora Noêmia Martins da Silva, momento em que quem atendeu foi a pessoa de Claudete, e esta, por sua vez, falou que a Noêmia queria falar com o declarante; QUE ao falar com sua mãe, diz que a pessoa de Valdei teria tomado o celular de Noêmia e a partir daí o declarante afirma ter escutado Noêmia pedindo para parar de bater nela, e a Claudete também pedindo para que Valdei parasse de bater na Noêmia, que estava machucando a mulher [...]”.

A autoridade policial também ouviu JAQUELINE MARTINS DA SILVA, filha da vítima, que informou
(cf. Id. n.o 167783409 – pág. 4/5)
:

“[...] QUE afirma o declarante que há mais ou menos 15 dias começou a manter contato direto com sua mãe, senhora Noêmia Martins da Silva; QUE quando falava com Noêmia, diz que sua mãe chorava e pedia socorro, dizendo socorro, me tira daqui, ele vai me matar, momento em que parecia que a pessoa que ela está se relacionando, senhor Valdei Alves de Souza, chegava próximo, Noêmia mudava de assunto e falava outras coisas; QUE diante das suspeitas de que sua mãe estava sofrendo violência física e psicológica, diz ter conversado com ela, e ela, por sua vez, teria confidenciado à declarante que
Duda, estou toda machucada, esse homem tenta todo dia me matar, ele me enforcou
, hora em que Valdei teria chegado próximo e falado para ela parar com aquela conversa e que não teria batido nela; QUE certo dia, diz que falou com sua mãe, ela relatou que havia sido agredida, e que o responsável era o
Valdei, que ao terminar de conversar com a filha, o telefone teria ficado ligado, momento em que escutou a mãe pedindo por socorro e pelo amor de Deus que o homem parasse de lhe bater
; QUE, em função da distância em que estava, não pôde fazer nada por sua mãe, até que, nesta data, veio de Cláudia, cidade em que mora, para ajudar sua mãe e procurar pela Polícia, para cessar com as agressões e lesões que ela vem sofrendo; QUE hoje, ao chegar na casa em que sua mãe mora, diz ter encontrado o Valdei na residência,
e sua mãe encontrava-se presa dentro do quarto, e que o Valdei que tinha lhe prendido
; QUE quando abriram a porta e sua mãe saiu de dentro do quarto, diz que Valdei foi em direção à ela e cochichou no ouvido de Noêmia, depois, perguntou o que ele havia falado,
Noêmia teria relatado que o homem disse caso você fale alguma coisa, eu arranco seu pescoço
[...]”.

A amiga da vítima, CLAUDETE RODRIGUES ROSA, em depoimento prestado na fase policial, informou o seguinte
(cf. Id. n.o 167783409 – pág. 7/8)
:

“[...] Que afirma a depoente ser amiga da pessoa de Noêmia Martins da Silva, e que certo dia teria ido até a casa dela visitá-la; QUE quando chegou lá, diz que a pessoa de Valdei Alves de Souza também estava, e que quando foi para vir embora, diz que Noêmia pediu para que pudesse ir junto, no entanto, diz que o Valdei não deixou que a Noêmia saísse da casa; QUE afirma não ter visto agressão física ou ameaça de Valdei contra a mulher, porém, Noêmia não queria mais ficar com o homem e queria ir para a casa a depoente; QUE uma vez Noêmia teria confidenciado à depoente que havia sido agredida fisicamente por Valdei [...]”.

Quando interrogado na fase de inquérito policial, o acusado, VALDEI ALVES DE SOUZA, nada disse, optando pelo exercício do seu direito ao silêncio
(cf. Id. n.o 167783412 – pág. 9/10)
.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da ofendida, NOÊMIA MARTINS DA SILVA, da sua filha, JAQUELINE MARTINS DA SILVA, da sua amiga, CLAUDETE RODRIGUES ROSA, e do réu, VALDEI ALVES DE SOUZA.

Na oportunidade, quando questionada a respeito dos fatos, NOÊMIA MARTINS DA SILVA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
Eu queria que a senhora me dissesse o que aconteceu, como que foi isso?

Noêmia:
Do Valdeir?

Ministério Público:
Sim, com a senhora.

Noêmia:
Então, quando ele chegou em casa, ele chegou e já ficou. Ele ficou, e ele é agressivo, não trabalha, só gosta de viver no bem-bom.

Ministério Público:
Certo! Eu quero saber o que foi que ele fez, ele agrediu a senhora?

Noêmia:
Não tem o cabo da tornozeleira?

Ministério Público:
Uhum.

Noêmia:
Ele já me enforcou com aquele cabo, do meu pescoço ficar tudo marcado, já bateu na minha cara, cuspiu na minha cara, cagou no prato para eu comer e ainda por cima ameaçou a minha família todinha. A primeira pessoa que ele ameaçou foi a minha neta, ele disse que iria colocar ela pendurada. Aí eu ficava com medo, ele tomou o meu celular, quebrou o meu celular.

Ministério Público:
Noêmia, pelo que a senhora está dizendo, então, foram várias vezes que ele agrediu a senhora, é isso?

Noêmia:
Várias vezes.

Ministério Público:
Só para a gente tentar ser um pouco mais específico, e essa pergunta eu até já ia fazer para a senhora, e a senhora já me adiantou que ele agrediu várias vezes, mas eu queria saber, esse aqui, esse fato, que eu disse que ocorrera no dia
18 de fevereiro
, consta, só para a senhora se situar, se a senhora lembra desses autos, foi no dia que consta que ele teria ameaçado a senhora de que penduraria o seu corpo em uma árvore, não sei se foi isso mesmo que ocorreu, aí a senhora é quem vai me dizer. A senhora lembra de ele ter ameaçado a senhora, dizendo que iria arrancar o seu pescoço e pendurar o corpo em uma árvore? Foi verdade isso, aconteceu?

Noêmia:
Não é árvore, não, é na caixa.

Ministério Público:
Mas o que foi que ele disse para a senhora?

Noêmia:

Que se eu não fizesse o que ele queria, ele ia cortar o meu pescoço e ia pendurar na caixa.

Ministério Público:
E o que que ele queria, dona Noêmia?

Noêmia:

Queria ficar no bem-bom, queria comer a gente toda hora, me desculpa.

Ministério Público:
E nesse mesmo dia dessa ameaça, ele bateu na senhora?

Noêmia:
Chegou a bater.

Ministério Público:
A senhora lembra o que foi que ele fez, exatamente, como que ele bateu?

Noêmia:

Lembro. Ele me enforcou duas vezes, uma em cima da cama e a outra perto do banheiro, assim, no lugar que a gente saía para fora da cozinha.

Ministério Público:
Quando a senhora diz enforcou, ele segurou o seu pescoço, foi isso?

Noêmia:
Bastante, da minha língua ficar para o lado de fora.

Ministério Público:

Consta aqui no laudo das lesões que existem realmente hematomas, escoriações, na região do pescoço, que é propriamente o que a senhora está me dizendo, e tem um edema na cabeça. A senhora lembra o que é que foi isso?

Noêmia:
Então, por esse motivo.

Ministério Público:
Ele bateu na cabeça da senhora?

Noêmia:
Então, na hora que ele estava me enforcando, ele batia a minha cabeça, assim.

Ministério Público:
Essa marca, que a senhora acabou de mostrar, inclusive, é desde esse fato que ficou, é?

Noêmia:
É, ficou um calombo, aí não sai mais.

Ministério Público:
Ele batia na parede, é?

Noêmia:
No chão, na hora que ele estava me enforcando.

Ministério Público:
Tudo, como a senhora disse, aconteceu no mesmo dia dessa ameaça de pendurar o corpo, nesse dia?

Noêmia:
Sim.

Ministério Público:
Dona Noêmia, consta aqui nos autos como testemunha, a senhora é mãe do Uéliton e da Jaqueline?

Noêmia:
Sim.

Ministério Público:
Seus filhos foram arrolados como testemunha também, porque constam informações de que a senhora inclusive chegou a ligar algumas vezes pedindo ajuda, apoio deles. A senhora se recorda de ter feito isso?

Noêmia:
Eu pegava o celular dele escondido, porque ele tinha um celular, o meu ele quebrou. Eu pegava dele escondido quando ele ia atrás de pinga para beber, aí eu catava escondido dele e ligava. Às vezes ele ia tão rápido, que nem dava tempo de eu conversar muito, mas aí uma vez, quando eu conversei com ele, com o meu filho, daí meu filho conversou com ele, mas mesmo assim ele não permitiu.

[...]

Defesa:
Dona Noêmia, na data dos fatos, dia 18/02/2020, às 22h, que teria ocorrido esse ato, a senhora fala que ele enforcou a senhora. Foi com a mão?

Noêmia:
Com a mão. Na segunda vez foi com o cabo.

Defesa:
Como que foi? A senhora estava simulando aqui para a doutora, como teria sido esse ato? A senhora estava deitada na cama, e ele veio por cima e começou a chacoalhar o seu pescoço?

Noêmia:

É, porque ele pediu para eu esquentar comida para ele, aí o meu dedo estava machucado, daí ele ficou com raiva e já começou a me ameaçar, me agredir.

Defesa:
Eu não entendi, mas ele pegou a senhora pelo pescoço e chacoalhou?

Noêmia:
Chacoalhou.

Defesa:
Aí a senhora bateu a parte da frente ou a parte de trás da cabeça?

Noêmia:
Do jeito que ele me pegava, assim, ele fazia assim.

Defesa:
Isso era em pé, ou era deitada?

Noêmia:
Deitada, ele me derrubou no chão.

Defesa:
A senhora tinha alguma relação, a doutora até perguntou, aqui, mas eu queria saber, era um relacionamento amoroso, ou só morava na sua casa?

Noêmia:
Ele chegou lá e se apossou, e ficou.

Defesa:
Mas vocês se conheciam, eram amigos?

Noêmia:
Não, quando ele apareceu lá em casa, isso eu acho que já tem uns três anos, aí ele sumiu. Aí eu fiquei sabendo que ele estava preso. Aí eu também não interessei de saber, não. Passado bastante tempo, ele apareceu de novo. Aí nesses intervalos era para ele assinar no Fórum, lá, e ficava debaixo da cama me atentando, eu falava para ele ir lá assinar, ele falava que já estava até doente. No outro dia ele ia pegar o negócio, lá, do doutor, para poder levar lá a coisa de que estava doente. Tudo mentira!

Defesa:
Dona Noêmia, eu não entendi. A senhora era amiga dele, como ele foi parar lá na casa da senhora?

Noêmia:
Ele chegou, mais o finado Cabral, sabe?

Defesa:
Não, mas pode continuar!

Noêmia:

Então, ele chegou, mais o finado Cabral, e ali ele ia, ia, e ele gosta de pinga, e lá na minha casa bebia pinga todo dia, todo dia. Aí se apossou de lá, daí ficou
. Durante o tempo que aquele homem ficou lá, ele não deu nem uma martelada em um prego, ali é folgado!

[...]

Juiz:
Noêmia, nesse dia aí, nesses fatos, quem é que estava lá na sua casa? Só você e ele, ou tinha mais gente?

Noêmia:
Então, no entanto, aí eu fiquei isolada lá, não saía nem para o lado de fora, só estava nós dois.

Juiz:
Nesse dia estava você e ele?

Noêmia:
Estava nós dois, era muito raro alguém ir lá, mas de vez em quando aparecia alguém, a Mônica, da saúde.

Juiz:
Nesse dia específico, aqui, que a senhora narrou que ele pegou pelo pescoço, bateu a cabeça da senhora, ameaçou a senhora, estava só você e ele dentro da casa?

Noêmia:
Só nós dois e Deus.

[...]”.

Em seu depoimento judicial, JAQUELINE MARTINS DA SILVA disse o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Você tem conhecimento de que a sua mãe teve um relacionamento com o Valdei?

Jaqueline:
Sim, aham!

Ministério Público:
Como era o relacionamento dos dois?

Jaqueline:
Bom, a princípio eu achei que ele só vivia na casa dela, como amigos, mas depois, antes de tudo acontecer, eu fiquei sabendo que ele e ela tinham um relacionamento. Ele ficou um ano na casa dela, mas eu achei que era só amizade, mesmo.

Ministério Público:
E depois você chegou à conclusão de que não era só amizade?

Jaqueline:
Sim, na época que aconteceu o ocorrido, eu acabei indo na casa dela e vi que não era só aquilo, né?

Ministério Público:
Esse ocorrido que você menciona seria o que, Jaqueline?

Jaqueline:
Da época, lá, que o rapaz acabou morrendo na casa da minha mãe. E aí, naquela época, quatro dias depois que aconteceu aquilo lá, eu fui na casa dela. Foi quando eu vi que ele estava morando lá.

Ministério Público:
Deixa eu perguntar sendo mais específica. Aqui consta uma informação, lá no termo do seu depoimento, que você fala que começou a manter um contato direto com a sua mãe, você se recorda de ter falado isso?

Jaqueline:
Sim.

Ministério Público:
Foi com esse contato direto que você conseguiu descobrir que sua mãe andava chorando, pedia socorro, algo assim, em relação ao Valdei?

Jaqueline:
Isso.

Ministério Público:
O que é que ela contava para você, que ela sofria?

Jaqueline:
Então, assim, eu conversei muito tempo com ela, mas eu via que ela não falava nada, assim, certo, né? Ela sempre cochichando, não queria falar nada comigo direito.
Aí um dia, no dia que ele acabou saindo da casa dela, ela me pediu socorro, mas eu não acreditei muito, porque minha mãe sempre bebeu, eu não acreditei muito no que ela estava falando. Até que um dia eu conversei com ela, ele chegou e falou para ela desligar o telefone, só que ela não desligou. Eu escutei ele agredindo ela pelo telefone.

Ministério Público:
Ela dizia o que, Jaqueline, nesse dia que você escutou? Você escutou o que, exatamente?

Jaqueline:
Ela gritando, pedindo para ele não enforcar ela. Foi quando eu fui para a casa dela. Passou dois dias, eu consegui ir, porque eu sempre morei aqui em Sinop, aí eu consegui ir na casa dela depois desses dois dias, porque eu vi que era uma coisa real, mesmo. Quando eu chego lá, ela estava mesmo,
assim, com a marca no pescoço dela, tudo roxo, como se tivesse alguém querendo estrangular ela, mesmo.
E, assim, que eu visse, que eu visse, a olho nu, não. Eu não vivi, entendeu?
Eu encontrei, começou pelo telefone, ela me pedindo socorro, pelo amor de Deus, para eu ir ajudar ela. Ela sempre cochichando para ele não escutar.

Ministério Público:
Essa ligação, você se recorda quando que foi, mais ou menos?

Jaqueline:
Não, não me recordo.

Ministério Público:
Você lembra se foi próximo do dia em que foi prestar depoimento na delegacia?

Jaqueline:
Sim, foi, porque eu até mandei o áudio, ainda, para o policial, falei: Olha, está aqui, eu gravei! Eu não gravei no dia que aconteceu, porque eu fiquei tão nervosa pelo telefone, que eu não tive reação para gravar, mas depois disso eu comecei a gravar algumas coisas, para poder ficar mandando.

Ministério Público:
Jaqueline, você disse que depois foi lá e viu as marcas. Quanto tempo depois você foi lá? Foi no mesmo dia, no dia seguinte?

Jaqueline:
Não, dois, três dias depois, eu acho.

Ministério Público:
Você se recorda se, além dessa marca no pescoço, ela tinha alguma marca no rosto, em alguma parte do rosto?

Jaqueline:
Tinha, perto do ombro dela, na parte de dentro, tinha marca.
Na verdade, minha mãe estava toda roxa, né?

Ministério Público:
E ela também chegou a confirmar para você que tinha sido ele que tinha agredido ela?

Jaqueline:
Sim, na verdade, porque só ele ficava com ela. Quando eu cheguei na casa deles, ele não deixou eu falar com a minha mãe. Ele pegou e cochichou com ela dentro do quarto, para ela não sair lá. Eu falei: Não, eu vou entrar aqui, ela é a minha mãe! Eu vou ver a minha mãe, sim! Ele não queria que ela nem fosse na porta me receber. Ninguém ia lá, ninguém ia lá bater nela, entendeu?

Ministério Público:
Esse cochichar que você mencionou consta aqui no seu depoimento. Você se recorda o que é que, porque aqui consta que você perguntou a sua mãe depois o que ele tinha falado, e ela disse. Você se recorda o que é que ela falou?

Jaqueline:
Sim, aí depois ela pegou e falou, porque ele entrou para dentro, que ele falou para ela que se ela falasse alguma coisa,
não sei, ele ia pendurar a cabeça dela na parede.
Olha, isso sempre foi ela que falou, eu não vi. Eu sei que ele brigou com ela lá dentro do quarto, que ela falou: Deixa, eu vou ver meus filhos, sim! Mas ele a princípio não queria deixar, não, eu ver ela.

Ministério Público:
Você disse que não viu quando ele falou, mas você ouviu ele cochichar no ouvido dela?

Jaqueline:
Sim, sim, bravo com ela, sim!

Ministério Público:
E logo em seguida ela falou que tinha sido isso que ele tinha falado?

Jaqueline:
Sim. Foi quando eu levei ela lá na delegacia, justamente por causa disso.

Ministério Público:
O seu irmão, Uéliton é seu irmão, não é isso?

Jaqueline:
Isso.

Ministério Público:
Ele também teve conhecimento desses fatos?

Jaqueline:
Sim, eu fui junto com ele. A gente foi da casa dele, saímos aqui de Sinop para ir até lá ver ela. Na verdade, chegou no Porto, primeiro de tudo a gente tinha com o policial, lá, e ele pediu para a gente passar na delegacia para ir lá ver ela, na hora, né? Na verdade, esse policial estava com a gente na hora, lá. Estava eu, meu irmão e esse policial.

[...]

Defesa:
Em relação aos fatos, que está na denúncia, aqui, que teria sido no dia 18 de fevereiro de 2020, às 22h, a senhora presenciou esses fatos?

Jaqueline:
Para ser específica, na data, assim, que fatos?

Defesa:
Que o senhor Valdei teria agredido a sua mãe nessa data, à noite, na casa dela.

Jaqueline:
Não, na verdade eu não vi nada, entendeu? Eu não cheguei a ver nada. A única coisa que aconteceu foi que quando a gente chegou lá, ele não deixou a gente entrar na casa, e tudo, aí quando a gente voltou na casa para pegar umas roupas dela, foi quando ele estava lá, que até o policial mandou ele vazar da casa, né? Mas, assim, eu não vi nada, eu só sei porque ela me contou, e ele deu a demonstrar, também, mas eu não vi nada.

[...]

Juiz:
O seu irmão estava quando a sua mãe estava falando no telefone com você, ou não, ele só acompanhou até lá na casa? Como é que foi?

Jaqueline:
Não entendi.

Juiz:
O Uéliton estava quando ocorreu esse telefonema?

Jaqueline:
Não, ele não estava comigo. Eu estava morando em Cláudia, e ele em Sinop, não estava comigo.

Juiz:
Ele acompanhou vocês na delegacia, foi isso?

Jaqueline:
Isso!

[...]”.

Já a amiga da vítima, CLAUDETE RODRIGUES ROSA, declarou o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Você chegou a ter um contato com ela, um convívio, quando ela tinha um relacionamento com o Valdei?

Claudete:
Não, às vezes eu encontrava com ela, e ela estava com ele.

Ministério Público:
Esse processo, Claudete, é referente a uma suposta agressão e ameaça que ela teria sofrido por parte dele. Eu queria saber se você, não inicialmente desse fato, na verdade, mas se você tinha conhecimento, seja por ela ou por terceiros, que a Noêmia apanhava do Valdei, ou se ele ameaçava ela, como era a relação deles dois?

Claudete:
Eu não sei informar, não.

Ministério Público:
A senhora lembra de ter prestado depoimento lá na delegacia?

Claudete:
Na delegacia?

Ministério Público:
Uhum!

Claudete:
Sim.

Ministério Público:
Foi em fevereiro de 2020. Você lembra?

Claudete:
Sim.

Ministério Público:
Então, lá no seu depoimento, consta aqui que você tinha dado uma informação de que uma vez, que você falou que não tinha visto nenhuma agressão física dela nem ameaça, mas que uma vez Noêmia teria confidenciado a você que havia sido agredido fisicamente por Valdei. Você se recorda disso?

Claudete:
Não, não lembro.

Ministério Público:
A senhora não lembra, ou a senhora, por algum outro motivo, não está querendo falar hoje sobre isso?

Claudete:
Não, é que eu não lembro, mesmo!

Ministério Público:
A senhora não lembra de a Noêmia ter feito a você alguma queixa do Valdei? Qualquer uma? Eu preciso que a senhora responda, por favor, sim ou não!

[...]

Juiz:
Senhora Claudete, está me ouvindo, senhora Claudete?

Claudete:
Estou, senhor!

Juiz:
Perfeito! Senhora Claudete, deixa eu só refazer a pergunta. Veja bem, constam informações aqui, que, em uma data passada, a senhora teria prestado declarações citando que uma vez a Noêmia teria falado para a senhora que já tinha sido agredida pelo Valdei. Isso é o que consta em uma oitiva da senhora lá na Polícia Civil. Está certo? Perfeito? A primeira pergunta é a seguinte, a senhora está sendo, de alguma forma, ameaçada, a senhora tem medo de alguma coisa relacionada a essas pessoas neste processo?

Claudete:
Não, senhor!

Juiz:
A senhora não tem medo e não está sendo ameaçada?

Claudete:
Não, senhor!

Juiz:
Alguém foi falar com a senhora sobre esse processo, sobre o que que a senhora deveria falar ou não falar?

Claudete:
Não, senhor!

Juiz:
Está certo! Alguma vez a Noêmia chegou para a senhora e falou que tinha sido agredida pelo Valdei?

Claudete:
Eu não lembro bem, mas eu acho que uma vez ela chegou lá em casa reclamando. Eu não lembro muito bem.

Juiz:
O que a senhora se lembra dessa vez que ela chegou na tua casa reclamando?

Claudete:
Diz ela que ele batia nela. Diz ela, eu não sei!

Juiz:
Isso aí ela falou para a senhora?

Claudete:
Uma vez ela falou.

Juiz:
Ela falou isso, então? Isso a senhora se recorda?

Claudete:
Uma vez ela falou.

Juiz:
Tirando ela, alguém mais chegou a falar para a senhora sobre o relacionamento dos dois, como era?

Claudete:
Não, senhor.

Juiz:
A Noêmia e o Valdei, eles tinham um relacionamento, assim, eles ficavam juntos?

Claudete:
Ah, tem vez que ficava.

Juiz: Ficava, eles tinham um relacionamento amoroso, entre eles?

Claudete:
É.

Juiz:
A senhora já presenciou, alguma vez, algum tipo de agressão do Valdei contra a Noêmia, ou alguma ameaça do Valdei contra a Noêmia?

Claudete:
Não, senhor.

Juiz:
Alguma vez a Noêmia falou para a senhora, além dessa vez que ela falou que tinha sido agredida, que o Valdei ameaçava ela?

Claudete:
Não, senhor.

Juiz:
A senhora ia visitar a Noêmia na casa dela?

Claudete:
Fui, sim, senhor!

Juiz:
Teve alguma vez que a senhora foi lá visitar ela, e quando a senhora foi embora da casa dela, a Noêmia pediu para ir junto com a senhora? A senhora se recorda?

Claudete:
Como que o senhor falou? Eu não entendi.

Juiz:
Teve algum dia que a senhora foi lá na casa da Noêmia, aí a senhora foi lá na casa da Noêmia, quando a senhora foi embora da casa dela, ela chegou para a senhora e falou: Olha, me leva junto, deixa eu ir embora junto com você?

Claudete:
Já!

Juiz:
Já?

Claudete:
Já!

Juiz:
O Valdei deixou que ela saísse de casa?

Claudete:
Não.

Juiz:
Ele falou alguma coisa? O que ele falou?

Claudete:
Que ela não ia.

Juiz:
Chegou a falar o porquê que ela não ia, ou não?

Claudete:
Não.

Juiz:
Isso aí aconteceu antes ou depois da vez que a Noêmia falou para a senhora que o Valdei já tinha agredido ela? A senhora entendeu a pergunta que eu fiz?

Claudete:
Entendi.

Juiz:
A senhora consegue se lembrar se esse fato aí, quando a senhora foi na casa dela, que ela falou que queria ir embora com a senhora, e que o Valdei não deixou, isso aí aconteceu antes ou foi depois do dia que ela falou para a senhora que o Valdei batia nela?

Claudete:
Não sei, não, eu não lembro. Acho que foi depois, não sei.

Juiz:
Entendi. A senhora não tem certeza.

[...]

Defesa:
Dona Claudete, a senhora presenciou os fatos ocorridos no dia 18/02/2020, que aconteceram às 22h?

Claudete:
Nunca, graças a Deus, nunca!

Defesa:
A dona Noêmia reportou para a senhora sobre esses fatos?

Claudete:
É, mas eu não sei disso aí, não. Não vi, não sei.

[...]

Quando interrogado judicialmente, VALDEI ALVES DE SOUZA afirmou que jamais agrediu ou ameaçou NOÊMIA MARTINS DA SILVA, e que nunca manteve com ela um relacionamento estável.

Asseverou também desconfiar que a vítima esteja fazendo isso apenas para tentar incriminá-lo pelo delito de homicídio que ela teria cometido. Vejamos:

“[...]
Juíza:
O senhor conhece essa acusação?

Valdei:
Olha, praticamente, depois, quando ela veio da cadeia, quando ela matou o cara e me acusou, ela passou a me destratar e jogar esse B.O. em cima de mim também, que eu agredi e queria matar ela.

Juíza:
Antes de o senhor falar, eu só vou te advertir do seguinte, eu vou fazer algumas perguntas sobre esses fatos aqui que eu falei, o senhor não é obrigado a responder, caso o senhor queira não responder, isso não vai causar um prejuízo para o senhor, mas essa é a oportunidade que o senhor tem de contar a sua versão dos fatos. O senhor vai querer responder?

Valdei:
Eu vou responder as perguntas que o meu advogado fizer.

Juíza:
O senhor só vai responder as perguntas do advogado?

Valdei:
É.

Juíza:
Certo, então eu não vou fazer perguntas, doutora Nísia, vou passar a palavra para o advogado, doutor Felipe.

[...]

Defesa:
Valdei, eu queria que você me contasse como foram os fatos que ocorreram na data, aí.

Valdei:
Na data, na data eu estava na São João, aí eu vim embora para cá, passei na casa dela, cheguei lá, estavam cinco caras na casa dela, antes de ela ter matado o cara, e ela já estava roxa no braço, no pescoço e na cabeça, ela já estava roxa, marcas, pois lá tinha briga direto. Aí, lá tinha cinco, era o Lourival, o Gustavo, o Marcelo, o outro era um tal de Salsicha e o outro rapaz, eu esqueci o nome dele. Perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela falou que o Maranhão, o Maranhão bateu nela por causa de um celular, e o motivo eu não sei. Foi só isso. Aí eu entrei para dentro. Como ela é uma mulher de programa, aí eu chamei ela para a gente fazer um programa, aí nós fomos lá para dentro, fizemos, eu só tomei banho e fui embora. Nesse mesmo dia ela tinha matado um homem, que estava vinte metros longe da casa dela. No outro dia eu voltei na casa dela, onde o agente policial penal, o Pedro e o Cunha, se encontravam lá na casa dela, e eu estava na casa dela. Agora eu não sei que motivo ela jogou o 121 em cima de mim, e está jogando esse trem em cima de mim sem eu fazer nada, porque esse tal de Maranhão, eu esqueci o nome dele, na polícia, aqui, tem o nome dele, na civil. A civil conhece quem que é o Maranhão.

Defesa:
Valdei, deixa eu ver se entendi. Você foi na casa dela, como que foi?

Valdei:
Eu cheguei na casa dela, já tinha cinco lá bebendo, e ela estava toda roxa no braço, assim, e roxa aqui, na costela.

Defesa:
Certo. Em relação a esses roxos, consta que ela tem um roxo no pescoço, um roxo na cabeça, do lado direito, foi você que praticou esse ato, ou esse ato já estava, ela já estava com essas marcas no corpo como você está falando?

Valdei:
Já estava com ela, ela e o senhor Antônio bateram no Maranhão para roubar um celular. Essas marcas já tinham com ela, essas marcas roxas que ela estava, tinha no pescoço, que eu vi, tinha no pescoço, na cabeça e a costela dela também estava inchado.

Defesa:
Certo. Consta aqui que parece que o senhor tinha um relacionamento estável com ela, por mais de um ano, mas o senhor acabou de falar que ela era garota de programa. O senhor tinha um relacionamento estável, ou o senhor tinha um relacionamento casual em relação a essa questão de programa que ela fazia?

Valdei:
Não, eu só vinha para cá, vinha para cá porque eu tenho uma irmã que mora aqui, eu vinha para trabalhar aqui, e sempre eu fui na casa dela para fazer programa com ela, eu pagava para ela. Em troca do que? Um litro de pinga, troco de trinta reais. Ela era mulher de programa.

Defesa:
Ela morava com o senhor, ou não?

Valdei:
Não, ela não era minha esposa. Nunca foi minha esposa!

Defesa:
Sobre essas supostas ameaças, o senhor chegou alguma vez a ameaçá-la sobre esse crime aí que vocês estão respondendo em outra ação penal? O senhor chegou de ameaçar ela alguma vez em relação a isso?

Valdei:
Nunca, nunca, nunca ameacei. Eu nunca sequer agredi ela, e muito menos, como que eu vou ameaçar ela, se fosse para eu ameaçar ela, ou se fosse para eu matar alguém, eu teria que matar 100% da população do Porto, porque tem vários que iam lá na casa dela. Eu conheço quase todo mundo aqui do Porto, que iam lá na casa dela para fazer programa.

[...]

Valdei:
E outra coisa também. Eu vim aqui na cadeia, na cadeia e na delegacia com ela, seis vezes, eu vim com ela aqui. Eu vim aqui para ela trocar uma tornozeleira dela e fui na delegacia civil pegar o CPF dela e a televisão dela. Ela ficou conversando com o policial. Por que que ela não falou na frente dos policiais, ali, que eu estava ameaçando e batendo nela? Por que que só agora que eu estou preso, porque ela me jogou um homicídio nas costas, ela está falando isso aí? Oportunidade ela teve. E eu tenho como ter como referência os agentes prisionais, que podem falar que eu vim aqui com ela, e ela ficou conversando. Por que que ela não contou para os policiais que eu estava ameaçando e agredindo ela? Oportunidade ela teve. Tem os policiais, ali, tem o delegado, por que que só agora ela está querendo jogar, fazendo isso aí para mim. Será que ela está querendo escapar do homicídio dela, que ela mesmo matou o cara com 45 pauladas, 45 pauladas que ela deu no cara. Eu tenho um braço deficiente, como é que eu iria matar um cara? Eu tenho um braço deficiente. Eu só estou gordo assim, senhora Juíza, porque aqui dentro eu estou me alimentando bem, porque eu, na rua, eu bebia pinga, eu trabalho, meu peso é 54 quilos. Eu tenho um braço deficiente, eu tenho como comprovar que o meu braço é deficiente. No mais, eu só agradeço. Eu queria que vocês conversassem aqui com eles, vocês podem até conversar com eles, o agente Júlio está aqui, ele sabe dizer que eu vim aqui com ela, entendeu? Eu vim aqui com ela, para ela poder trocar o cabo da tornozeleira, até ele foi quem trocou o cabo da tornozeleira. Por que que ela não falou isso aí para os policiais penais ou para a civil? Por que na mesma hora que a mulher é agredida e que é ameaçada, se ela estiver perto de um policial, e ali tinham cinco ou seis policiais, e aqui na cadeia está cheio de policiais penais, qual era a obrigação dela? Ela não ia sentir medo, não! Ela ia falar: Olha, o Valdei está me ameaçando. Olha, o Valdei está me batendo. O agente Júlio está aqui, é só perguntar para ele. Agora ela já me jogou um homicídio nas costas sem eu dever, porque não ouviram todas as minhas testemunhas, porque eu estou preso e não tenho condições de contratar um advogado, porque se ouvirem as minhas testemunhas, como eu tenho direito, eu estaria com o nome certinho. Eles iam atrás. A polícia tinha que ir atrás. Essa polícia não investigou direito, não! Agora eu tenho que pagar doze anos por uma coisa que eu não fiz.

[...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual, o Juízo julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo VALDEI ALVES DE SOUZA da prática das lesões corporais e da ameaça, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com as conclusões alcançadas na primeira instância, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso buscando a reforma integral da sentença absolutória e a consequente condenação do acusado pela prática dos dois delitos, argumentando que
“
as provas carreadas ao feito são firmes e robustas a amparar o decreto condenatório, restando sobejamente caracterizado que o recorrido agiu em manifesta intenção de lesionar a vítima, além de ameaçá-la, incorrendo, portanto, nas penas dos delitos previstos no artigo 129, §9o, e no artigo 147, caput, ambos do Código Penal
”.

Assiste razão ao órgão ministerial.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência
(cf. Id. n.o 167783408 – pág. 4-6), termo de representação criminal (cf. Id. n.o 167783408 – pág. 9), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.o 167783408 – pág. 10), laudo de exame de lesões corporais (cf. Id. n.o 167783408 – pág. 15/16), mapa topográfico para localização das lesões (cf. Id. n.o 167783409 – 1/2), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 167783413 – 3-6) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A propósito, a defesa busca, nas contrarrazões, a absolvição sumária do réu, suscitando, preliminarmente, a “
inobservância do § 1o, do art.159 do CPP e da Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal
”. Contudo, é importante ressaltar que
a comprovação da materialidade delitiva não depende necessariamente da assinatura de dois peritos no laudo de exame de corpo de delito -
sobretudo nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. A palavra da vítima, as provas testemunhais, bem como outros documentos, como laudos e prontuários hospitalares assinados por quaisquer médicos, também podem ser considerados meios legítimos e válidos para demonstrar a ocorrência do crime.

Aliás, nunca é demais registrar que
a palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, mormente quando essas declarações encontram respaldo em outros elementos de prova
, tal como ocorre no presente caso.

Portanto, não acolho a preliminar suscitada.

No tocante à autoria, verifico que tanto JAQUELINE MARTINS DA SILVA quanto CLAUDETE RODRIGUES ROSA afirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que
a vítima frequentemente se queixava das agressões e ameaças perpetradas pelo acusado
.

Perante o Juízo, JAQUELINE MARTINS DA SILVA apresentou um relato detalhado a respeito da situação vivenciada por sua mãe,
condizente com a versão apresentada nos depoimentos da ofendida e na denúncia
.

Inicialmente, mencionou que tentou conversar diversas vezes com sua genitora, mas notou que
ela não conseguia falar abertamente sobre o que estava acontecendo
.

Narrou que, certo dia, após o acusado sair de casa,
a vítima pediu socorro a ela por telefone,
mas acabou não dando muita credibilidade

devido ao histórico de consumo de álcool de sua mãe.

Todavia, em contato posterior, enquanto falava com sua genitora por telefone,
escutou claramente o acusado agredindo e ameaçando a vítima
. Ciente do fato, reconheceu a gravidade da situação e prontamente dirigiu-se à residência onde o casal se encontrava.

Lá chegando,
constatou que
NOÊMIA MARTINS DA SILVA
apresentava marcas no pescoço - indicando que alguém de fato havia tentado estrangulá-la -, bem como equimoses em várias outras partes do corpo
.

Na ocasião,
VALDEI ALVES DE SOUZA
ainda teria tentado isolar sua mãe, impedindo-a de se comunicar com outras pessoas e até mesmo de recebê-la na porta da casa,
evidenciando de forma definitiva o controle abusivo que exercia sobre a vítima
.

À luz dos fatos narrados, corroborados pelos demais elementos de prova, deve mesmo ser reformada a sentença absolutória, haja vista estar
suficientemente demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos de lesões corporais e ameaça imputados ao recorrido
.

Dito isso, julgo procedente a pretensão recursal, a fim de condenar o recorrido como incurso nas disposições do
art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, conforme disposto no art. 68 do Código Penal.

O art. 129, § 9o, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 11.340/06, comina, ao
crime de lesões corporais
praticados em ambiente doméstico e familiar, pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Atento às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu deve ser considerada normal à espécie, haja vista não extrapolar os limites da figura típica. O acusado possui maus antecedentes, ostentando condenações criminais com trânsito em julgado, consoante informações contidas no Sistema SEEU. Não há nos autos informações sobre a sua conduta social que permitam a valoração de tal circunstância. Igualmente, a personalidade não deve ser considerada negativa, por não haver indicação de elementos merecedores de aferição. Os motivos do crime não extrapolaram os seus elementos constitutivos, razão pela qual reputo normais ao tipo. As circunstâncias e consequências do crime também são normais à espécie, inexistindo peculiaridades que mereçam exame. O comportamento da vítima não colaborou para a prática criminosa.

Portanto, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), valho-me da fração de 1/8 (um oitavo) – considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como sendo o critério ideal para valoração de cada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS) -, para fixar a pena-base em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Quanto à pena intermediária, não verifico a incidência de circunstâncias atenuantes. Por outro lado, mostra-se presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), haja vista a existência de outra condenação transitada em julgado além da utilizada para valoração dos maus antecedentes - não configurando
bis in idem -
, razão pela qual aplico sobre a pena-base a fração de 1/6 (um sexto), elevando a reprimenda para 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena estabelecida anteriormente, qual seja,
3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
.

O
art. 147,
caput
, do Código Penal
, comina pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa, a quem pratica o
crime de ameaça
. Vejamos:

Art. 147 -
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa.

Na primeira fase, verifico a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais), tal como constatado anteriormente, quando da análise do crime de lesões corporais.

Diante disso, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada ao delito, fixando a pena-base em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção.

Da mesma forma, nesta fase intermediária, constato somente a incidência da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, elevando a reprimenda para 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção.

Tendo em conta a ausência de causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em
1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção
.

Atendendo ao disposto no art. 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas acima cominadas, condenando o recorrido à pena total de
5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, que passa a ser definitiva diante da ausência de outras causas legais ou judiciais relevantes.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto (art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal) por ser reincidente (Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça), bem como por ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis (Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme dispõe o art. 44 do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, assim como em virtude das vedações legais impostas pela Lei no 11.340/06 (Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para condenar VALDEI ALVES DE SOUZA à pena de
5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, pela
prática dos delitos tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023